Tribunal: STF
Processo: RE 934448
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
RECURSO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. É inadmissível o recurso extraordinário, formalizado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, cujas razões não estejam direcionadas a infirmar a decisão que se ataca. O silêncio em torno de fundamentos é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – AGRAVO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal, previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.